Tribunal: STF
Processo: Rcl 40279
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5.090 – SUSPENSÃO – INOBSERVÂNCIA NA ORIGEM – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Madalena Vazoler assevera haver o Juízo da Segunda Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/ES, no processo nº 5006085-84.2019.4.02.5002, inobservado liminar deferida pelo ministro Luís Roberto Barroso na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090. 
    Narra ter ajuizado ação voltada à cobrança de valores, a título de correção monetária, relativamente aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, considerado índice diverso da Taxa Referencial. Afirma que o Juízo, em 26 de novembro de 2019, julgou improcedente o pedido, tendo em conta o proclamado, pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial repetitivo nº 1.614.874, surgindo o descompasso. 
    Salienta implementada pelo Relator do processo objetivo, medida acauteladora por meio da qual determinada a suspensão das demandas a versarem a atualização dos referidos depósitos. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo. Busca a confirmação da providência e a cassação do ato impugnado.
    Vossa Excelência, em 23 de fevereiro de 2021, acolheu o pedido liminar, determinando a suspensão pleiteada, até o desfecho da ação direta de nº 5.090.
    O Juízo, em informações, relata o histórico processual. Noticia a suspensão, observada a tutela de urgência deferida por Vossa Excelência.
    A Caixa Econômica Federal, em contestação, sustenta manuseada a reclamação como sucedâneo recursal. Evoca precedentes do Supremo.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência do pedido, opinando pela cassação do ato impugnado e suspensão do processo originário.
    2. A análise do pronunciamento reclamado revela que a controvérsia diz respeito à definição do índice de correção monetária incidente nos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 
    Questiona-se, na ação direta de nº 5.090, a compatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 13 da Lei nº 8.036/1990 e 17 da Lei nº 8.177/1991, a preverem a correção dos depósitos nas contas vinculadas do FGTS a partir da Taxa Referencial. Em 6 de setembro de 2019, o Relator, ministro Luís Roberto Barroso, mediante decisão individual, deferiu pedido de medida acauteladora, ante os seguintes fundamentos:
    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Cabia ao Juízo, tendo em conta o determinado no processo objetivo, considerada a temática da demanda originária, proceder à suspensão. 
    3. Julgo procedente o pedido para cassar o pronunciamento do Juízo da Segunda Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/ES, no processo nº 5006085-84.2019.4.02.5002, mantendo a suspensão desse último até o julgamento definitivo da ação direta de nº 5.090.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator